Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700468-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DIEGO GOMES LINHARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo que indeferiu o requerimento de pesquisas de endereço do ora agravado nos bancos de dados à disposição do Juízo de Primeiro Grau. O agravante sustenta a necessidade de se privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional em detrimento da vedação da realização das consultas aos sistemas informatizados e conveniados ao Tribunal. Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de permitir a consulta, desde logo, aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, independentemente de comprovação de exaurimento dos outros meios disponíveis ao credor. Explica que o Sistema de Busca e Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), o sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (Renajud) e o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) são ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário para facilitar o acesso a dados das partes e promover a celeridade processual e a efetividade das execuções. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja deferido o requerimento de pesquisas de endereço do ora agravado por meio do Sistema de Busca e Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), do sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (Renajud) e do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Preparo regular (id 42639952). O agravante foi intimado por esta Relatoria para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de a decisão agravada não se subsumir aos casos previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil e por não se vislumbrar a urgência determinante para a análise imediata da questão e apresentou petição em que afirma que a decisão guerreada se encontra amparada nos casos previstos pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que o impedimento pela realização das pesquisas sistêmicas importa no deslinde do feito. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo que indeferiu o requerimento de pesquisas de endereço do ora agravado nos bancos de dados à disposição do Juízo de Primeiro Grau. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1419815, 07238547820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2022, publicado no PJe: 9.5.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no PJe: 31.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator